Tribunal: TJSP
Processo: 2054967-24.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Julgamento virtual de recurso de agravo de instrumento não provido. Oposição tempestiva da executada quanto ao julgamento por meio eletrônico. Omissão do acórdão. Prerrogativa da parte não atendida. Inteligência do artigo 1o das Resoluções OE/TJSP no 549/2011 e no 772/2017. Nulidade do julgado, pela necessidade de se permitir sustentação oral das partes em sessão

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Julgamento virtual de recurso de agravo de instrumento não provido. Oposição tempestiva da executada quanto ao julgamento por meio eletrônico. Omissão do acórdão. Prerrogativa da parte não atendida. Inteligência do artigo 1o das Resoluções OE/TJSP no 549/2011 e no 772/2017. Nulidade do julgado, pela necessidade de se permitir sustentação oral das partes em sessão de julgamento. Inteligência do artigo 937, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração acolhidos, com determinação, e prejudicado quanto ao mérito.